Tribunal: TJDFT
Processo: 0717368-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0717368-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADALBERTO ROSARIO GERTRUDES AGRAVADO: LUIZ ANTONIO GUIDO RIOS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Adalberto Rosário Gertrudes, na qualidade de herdeiro, em face das decisões[1] que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em desfavor do espólio de sua genitora - Nilza Abadia Gertrudes - pelo agravado – Luiz Antônio Guido Rios –, indeferira o pleito[2], formulado com o fito de viabilizar todas as intimações obrigatórias (CPC, art. 889, II), de redesignação do leilão do imóvel penhorado e, quanto ao provimento de urgência postulado pelo agravante, volvido ao cancelamento do leilão em decorrência do depósito integral do valor do débito (CPC, arts. 826 c/c 924, II), determinara o aguardo de “manifestação da parte credora sobre o pagamento noticiado e eventual quitação”. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão da hasta pública, designada para 08/05/2025, ou, subsidiariamente, da arrematação e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, mediante a declaração de nulidade do leilão e de adimplemento da obrigação. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que não houvera intimação válida, dentro do quinquídio legalmente assegurado para tanto, para que os demais proprietários pudessem exercer o direito de remir a dívida mediante purgação da mora. Enfatizara que, a par da necessidade de a intimação ser direcionada diretamente à parte, e não ao advogado, a tentativa de intimação pessoal da herdeira Alessandra Gertrudes por oficial de justiça indicara que, no dia 24/02/2025, não fora efetivada, em decorrência da informação de que a intimanda mudara-se do endereço diligenciado há mais de um biênio. Destacara que não houvera outras tentativas de intimação e que o Juízo de origem fora silente quanto ao coproprietário Alberto Rosário Gertrudes, que não compõe o executivo. Informara que o exequente nem mesmo localizara o endereço de cadastro dos demais coproprietários não intimados, apesar de coincidir com o local em que a falecida genitora era domiciliada quando em vida. Defendera que a inobservância da regra processual demanda a declaração de nulidade do leilão e dos atos decisórios posteriores, uma vez que dois dos coproprietários não foram intimados, a saber, Alberto Rosario Gertrudes e Ailton Rosário Gertrudes, como pressuposto para a higidez da expropriação de seu patrimônio. Sustentara que idêntica compreensão aplicar-se-ia à coproprietária Alessandra Gertrudes, que, por não figurar como parte nos autos, não se encontraria compelida a manter o seu endereço atualizado, como informado na decisão combatida. Realçara a necessidade de sua intimação pessoal, já que o mandado retornara sem cumprimento, além de não ser parte no cumprimento de sentença. Noutro vértice, rememorara que efetuara o depósito integral do débito constante do edital de leilão, no valor de R$197.042,00 (cento e noventa e sete mil e quarenta e dois reais), o que retiraria a executividade do título e afastaria a legitimidade da manutenção da segunda hasta pública, designada para o dia 08/05/2025, às 12h30min. Pontuara que, na primeira tentativa de expropriação, não houvera arrematação, de sorte que a remição deveria ser reconhecida, considerando que a alienação em leilão público se perfectibiliza apenas a partir da arrematação (CPC, art. 903). Ressaltara que a manutenção do leilão implicará em prejuízos desnecessários, já que a dívida estaria, a seu ver, liquidada. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Adalberto Rosario Gertrudes, na qualidade de herdeiro, em face das decisões que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em desfavor do espólio de sua genitora - Nilza Abadia Gertrudes - pelo agravado – Luiz Antônio Guido Rios –, indeferira o pleito, formulado com o fito de viabilizar todas as intimações obrigatórias (CPC, art. 889, II), de redesignação do leilão do imóvel penhorado e, quanto ao provimento de urgência postulado pelo agravante, volvido ao cancelamento do leilão em decorrência do depósito integral do valor do débito (CPC, arts. 826 c/c 924, II), determinara o aguardo de “manifestação da parte credora sobre o pagamento noticiado e eventual quitação”. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão da hasta pública, designada para 08/05/2025, ou, subsidiariamente, da arrematação e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, mediante a declaração de nulidade do leilão e de adimplemento da obrigação. De acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia cinge-se à viabilidade de suspender-se liminarmente o leilão designado no curso do executivo que é promovido em face do espólio da falecida genitora do agravante, e, quanto ao mérito, de declarar-se a nulidade da hasta pública e de ver reconhecido o adimplemento da obrigação, cuja análise perpassa a subsistência dos vícios de ausência de intimação tempestiva dos coproprietários e do instituto da remição. Dito de outra forma, o objeto do agravo reside na aferição da higidez do procedimento expropriatório que está em curso no ambiente do executivo subjacente, no qual o agravante intervém como terceiro e herdeiro da falecida cujo espólio figura como excutido. Alinhadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo formulado. Há que ser acentuado, inicialmente, que o provimento agravado não dispusera negativamente sobre a tutela demandada pelo agravante, ressalvando apenas que aguardaria o pronunciamento do exequente quanto ao pagamento noticiado. Essa nuança, todavia, não obsta o conhecimento do agravo exclusivamente no tocante ao pedido de paralisação do procedimento expropriatório. Com efeito, o provimento não dispusera sobre os vícios imprecados pelo agravante, ressalvando que examinaria a arguição de quitação, e por extensão as demais formulações, após a manifestação do exequente. O agravo, portanto, deve ser admitido e conhecido somente em parte, pois inviável que haja atropelo do devido processo legal, precipuamente porque se está no ambiente de execução que transita há mais de 3 (três) décadas. O tempo em que o executivo transita denuncia que não somente o agravante, mas todos os outros herdeiros e interessados, tiveram tempo para formularem todas as defesas e arguições que têm em face do executivo. O fato de subsistir procedimento de alienação em curso somente corrobora aludida apreensão, pois somente após a frustração da primeira hasta é que o agravante residira em juízo com o viso de quitar o débito exequendo e arguir vícios afetando o procedimento. Suas arguições, conforme bem pontuado pelo eminente juiz do executivo, demandam a prévia oitiva do exequente, pois inviável, justamente em subserviência ao devido processo legal, que haja reconhecimento de quitação antes da oitiva do credor. O agravo, portanto, orientado pelos regramentos inerentes ao efeito devolutivo que está reservado ao recurso, pois está apto a devolver a reexame sobre as questões formuladas e resolvidas, somente pode ser conhecido em parte, ou seja, exclusivamente quanto à prestação cautelar deduzida pelo agravante visando suspender a hasta do imóvel penhorado. Tudo o mais que formulara, ainda não tendo sido objeto de exame, não pode ser reexaminado, sob pena de supressão de instância e desconsideração do efeito devolutivo próprio do recurso. É que, com essas ressalvas, a ausência de exame da prestação de urgência, ressalvado que, no caso, não se trata de tutela provisória na dicção hermética da lei, pois adstrita à fase cognitiva, encerrando o postulado medida incidental ao processo executivo inerente ao poder geral de cautela confiado ao juiz, não inibe a sujeição do pedido a reexame, ao menos no tocante ao seu aspecto cautelar. A manifestação encaminhada com aquela conformação, em verdade, induz que não fora divisado um dos pressupostos inerentes às tutelas cautelares, pois relegado o exame da prestação para momento subsequente. E a manifestação judicial está parcialmente correta, pois não subsiste lastro para se reconhecer a subsistência de quitação ou remição antes da manifestação do credor. Ademais, inviável, ressalte-se desde logo, que haja paralisação dum procedimento expropriatório deflagrado no bojo de processo que transita há décadas. O exame viável, portanto, adstringe-se à viabilidade de, mediante manejo do poder geral de cautela, ser obstada a realização ou ultimação das hastas. Induz a manifestação judicial em tela, com todas as ressalvas cabíveis e precipuamente por não se cuidar de tutela provisória na acepção legal, conforme defendido pelo agravante, pois visa somente paralisar os atos expropriatórios, nada mais do que isso, o indeferimento da prestação cautelar demandada. Ressalte-se novamente, não se controverte sobre o direito em execução, porquanto está retratado no título executivo, afastando, sob qualquer ótica, a viabilidade de sujeição da formulação ao disposto nos artigos 294 e seguintes do estatuto processual, que, ressalte-se, é ordenado de forma técnica. A formulação, frise-se novamente, encerra pedido incidental de natureza cautelar, deduzido por terceiro no ambiente de processo executivo, e o impulso judicial induz que houvera manifestação negativa sobre a tutela demandada. O agravo, portanto, deve ser admitido e conhecido somente em parte, precipuamente quando ao pedido de paralisação e suspensão dos atos expropriatórios, conforme alinhado. Firmadas essas premissas e enfocando, portanto, a questão passível de examinação em ambiente recursal nesse momento, conforme cediço, em se tratando de alienação judicial, o estatuto processual civil regula a matéria no artigo 879 e seguintes. De conformidade com o preconizado pelo artigo 899 de aludido diploma normativo, haverá a cientificação da alienação judicial, com pelo menos um quinquídio de antecedência, das pessoas nele enumeradas, confira-se: “Art. 889. Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência: I - o executado, por meio de seu advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo; II - o coproprietário de bem indivisível do qual tenha sido penhorada fração ideal; III - o titular de usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre bem gravado com tais direitos reais; IV - o proprietário do terreno submetido ao regime de direito de superfície, enfiteuse, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre tais direitos reais; V - o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, quando a penhora recair sobre bens com tais gravames, caso não seja o credor, de qualquer modo, parte na execução; VI - o promitente comprador, quando a penhora recair sobre bem em relação ao qual haja promessa de compra e venda registrada; VII - o promitente vendedor, quando a penhora recair sobre direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda registrada; VIII - a União, o Estado e o Município, no caso de alienação de bem tombado. Parágrafo único. Se o executado for revel e não tiver advogado constituído, não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão.” – grifos nossos. Comentando a temática, Nelson Nery e Rosa Nery[3] lecionam que, no pertinente às pessoas listadas no artigo 889, II a VIII, do estatuto adjetivo civil, aduzem que a intimação surge imprescindível, verbis: “(...) É estritamente necessária, tendo em vista que essas pessoas têm direito sobre o bem penhorado. Além disso, o juiz não pode transferir ao arrematante mais do que o executado efetivamente tem (cf. Pontes de Miranda. Comentários CPC (1973), v. X, p. 302); essas pessoas devem ter oportunidade de contrapor seu direito àquele do credor na execução, especialmente se se tratar de crédito com preferência ou privilégio superior ao do mesmo credor. A alienação sem a intimação dessas pessoas é nula (CPC 804). A versão final do atual CPC 804 finalmente fez referência a outras pessoas que não apareciam no CPC/1973: o promitente comprador, o promitente vendedor, o promitente cessionário e o detentor de direito decorrente da alienação fiduciária. As pessoas mencionadas nos incisos II a VII já deverão ter sido anteriormente intimadas da execução (CPC 799) (...)”. Partindo-se dessas premissas legislativas e doutrinárias, a análise dos autos principais revela que, acaso existente, não fora noticiada a intimação dos coproprietários do imóvel a ser leiloado, de forma que os vícios apontados, ao menos nesta análise perfunctória, subsistem e obstam a ultimação da hasta pública designada. Essa apuração decorre do fato de que não foram intimados do praceamento do imóvel na forma determinada pelo estatuto processual civil (CPC, art. 889, II). Aludido ato comunicativo decorre do fato de que a penhora e expropriação alcançara bem sobre o qual também detêm direito de propriedade, e detinham eles preferência na arrematação em igualdade de condições (CPC, art. 843, §1o). Nesse viés intelectivo, conquanto o leilão estivesse previsto para a data de 08/05/2024, os coproprietários não foram intimados para o ato no quinquídio mínimo que lhes é assegurado. Em verdade, depreende-se do cotejo dos autos que não houvera a comunicação do mandado desse ato de comunicação[4], situação essa ainda não aclarada na origem, porquanto, a despeito da ordem promanada do Juízo do executivo para que houvesse a certificação, não houvera a consumação de aludida diligência. Confira-se o teor da decisão agravada, litteris[5]: “Em relação à intimação da herdeira ALESSANDRA (ID 233496084), observo que a diligência foi realizada no endereço onde fora preteritamente encontrada (IDs 132082847 e 133262277). Sendo ônus da parte manter o endereço atualizado, reputa-se válida a intimação, nos termos do parágrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil. No tocante ao mandado de ID 233412377, solicito ao Cartório que verifique junto ao Oficial de Justiça se houve ou não seu cumprimento.” Historiados os atos de relevo ao desenlace da controvérsia posta, sobeja considerar que, a par de não ter havido, ou ao menos noticiada, a intimação de todos os coproprietários tempestivamente acerca da expropriação, o ora agravante promovera o depósito, segundo sustenta, da integralidade da quantia perseguida pelo agravado. Essa circunstância poderá implicar a materialização do instituto da remição (CPC, art. 826), apto a desembocar na extinção do executivo (CPC, art. 924, II), ressalvado que o reconhecimento da quitação da obrigação demanda prévia oitiva do exequente e que o recolhimento deverá compreender todos os acessórios derivados da mora e os custos processuais. Sob essa ótica, conquanto tenha o juiz do executivo corretamente determinado a intimação do exequente para que se manifeste, dada a possibilidade de influir na desnecessidade da consecução da hasta pública, revela-se prudente, não a suspensão das hastas, mas a expedição de eventual carta de arrematação, ao menos até o julgamento definitivo deste recurso. Conforme pontuado, o executivo transita há mais de 3 (três) décadas, não soando viável que as hastas sejam paralisadas em razão de formulações advindas quando estavam sendo ultimadas. A medida que se conforma com a garantia do devido processo legal é simplesmente ser sobrestada a expedição de eventual carta de arrematação, acaso ultimada a hasta. Essa providência, inerente ao devido processo legal, resguarda os interesses do agravante e cooproprietários, resguardando também o aproveitamento do ato expropriatário, acaso ao final não se divise os vícios imprecados nem a remição almejada. E, relembre-se, se está no ambiente de prestação de natureza cautelar volvida a preservar a higidez do curso processual e a utilidade do processo. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelo agravante encontra-se, ainda que em parte, revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, legitimando sua agraciação com o efeito suspensivo postulado, com aludida conformação. É que, em suma, o histórico procedimental evidencia a probabilidade de que a hasta pública esteja maculada por vício formal e, ademais, houvera depósito volvido a remir o débito. O controle de legalidade do ato, portanto, é imperativo, conforme a argumentação alinhavada e o disposto nos preceptivos invocados. Essas inferências legitimam a agregação de efeito suspensivo ao agravo, de forma parcial. Com fundamento nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual civil, admitindo-o parcialmente, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado de forma parcial, suspendendo a expedição de eventual carta de arrematação, acaso ultimado o leilão judicial nos autos subjacentes, ao menos até o julgamento deste recurso. Comunique-se ao ilustrado juiz prolator das decisões desafiadas. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisões de IDs 234233086 e 234507706, fls. 1649 e 1657, dos autos originários. [2] Petição de ID 234222170, fl. 1647, dos autos originários. [3] JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. Vol. único. 2025. Revista dos Tribunais, p. RL-1.175. Livro eletrônico. Disponível em: https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v23/page/RL-1.175. Acesso em 8 maio 2025. [4] Mandado de ID 233412377, fl. 1634, dos autos originários. [5] Decisão de ID 234233086, fl. 1649, dos autos originários